Tribunal: TCU
Processo: 019.074/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7714/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara ̧ ACORDAM por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno/TCU, em determinar o arquivamento do seguinte processo, sem julgamento de mérito, em face da ausência de pressupostos de sua constituição e de seu desenvolvimento válido e regular, dando ciência ao Fundo Nacional de Saúde, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 019.074/2020-4 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Fundo Municipal de Saude (06.914.894/0001-01) 1.2. Órgão/Entidade: Fundo Municipal de Saude 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.